Tribunal: TJDFT
Processo: 0708418-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo em execução penal. Trabalho externo. Ausência de fiscalização efetiva da jornada. Atividade em locais indeterminados e variáveis. Indeferimento do pedido. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de autorização de trabalho externo mediante uso de tornozeleira eletrônica.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em saber se o agravante pode obter a autorização para realizar trabalho externo mediante monitoramento eletrônico.
III. Razões de decidir
3. Conquanto seja inequívoco que a atividade laborativa constitui ferramenta de imensurável valor à ressocialização e à recuperação da dignidade dos apenados, o deferimento do trabalho externo fica sempre condicionado à efetiva fiscalização pelo Juízo da Execução Penal.
4. O pedido de exercício de trabalho externo em local sem determinação fixa não se compatibiliza com o benefício previsto na Lei de Execução Penal, e por isso deve ser indeferido, já que enfraqueceria tanto o poder fiscalizatório do Juízo de Execuções, quanto o intento ressocializador da medida.
5. Não havendo informações quanto à possibilidade de fiscalização satisfatória das atividades externas exercidas pelo agravante, é inviável a autorização de trabalho externo com o uso de tornozeleira eletrônica.
IV. Dispositivo
6. Agravo em execução penal conhecido e, no mérito, não provido.